Tribunal: TJPA
Processo: 0803267-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803267-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIANA DA SILVA LUZ, AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM

AGRAVADO: SPE - PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0803267-14.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): SPE – PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): LEANDRO ALVES BARROSO (OAB/MG 154.005).

CARLA PAISANTE RODRIGUES (OAB/MG 212.673).

EMBARGADO(A)(S): POLIANA DA SILVA LUZ.

AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM.

ADVOGADO(A)(S): ELIAS SIQUEIRA JUNIOR (OAB/MG 111.285).6

MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES (OAB/MG 108.788).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DÚPLICE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o embargante havia interposto previamente outro agravo interno em autos apartados contra a mesma decisão monocrática.

2. Questões discutidas: A questão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que inadmitiu agravo interno em razão da interposição prévia de idêntico recurso em autos apartados.

3. Razões de decidir: a) O acórdão embargado elucidou de forma expressa todos os fundamentos que culminaram na inadmissibilidade do agravo interno, explicitando a interposição dúplice e simultânea contra a mesma decisão monocrática. b) O peticionamento apartado constitui mera irregularidade formal que não descaracteriza a vontade recursal, configurando preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. C) Ausência de vícios de omissão ou contradição, revelando mera pretensão de rediscussão do mérito.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
N.º 0803267-14.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
SPE – PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
LEANDRO ALVES BARROSO (OAB/MG 154.005)

CARLA PAISANTE RODRIGUES (OAB/MG 212.673)

EMBARGADO(A)(S):
POLIANA DA SILVA LUZ

AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM

ADVOGADO(A)(S):
ELIAS SIQUEIRA JUNIOR (OAB/MG 111.285)

MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES (OAB/MG 108.788)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
SPE – PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOILIÁRIOS LTDA,
em face do acórdão de Id. 13810154, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
não conheceu do agravo interno interposto, em razão de preclusão consumativa face o princípio da singularidade.

Nos
embargos de declaração (Id. 14223586)
alega-se, em suma, que o acórdão guerreado é omisso e contraditório. Assinala a embargante que o v. acórdão não teria analisado a inadmissibilidade do concomitante agravo interno interposto em autos autônomos e apartados, face a norma do art. 289, §1º, do Regimento Interno. Defende a existência de contradição no ponto do acórdão que considerou caracterizada preclusão consumativa, posto que não teria havido interposição de dois internos nos mesmos autos do processo de agravo de instrumento.

Os embargados não apresentaram manifestação aos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 19de março 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DÚPLICE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o embargante havia interposto previamente outro agravo interno em autos apartados contra a mesma decisão monocrática.

2.

Questões discutidas:
A questão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que inadmitiu agravo interno em razão da interposição prévia de idêntico recurso em autos apartados.

3.

Razões de decidir:
a)

O acórdão embargado elucidou de forma expressa todos os fundamentos que culminaram na inadmissibilidade do agravo interno, explicitando a interposição dúplice e simultânea contra a mesma decisão monocrática. b) O peticionamento apartado constitui mera irregularidade formal que não descaracteriza a vontade recursal, configurando preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. C) Ausência de vícios de omissão ou contradição, revelando mera pretensão de rediscussão do mérito.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Os presentes aclaratórios
não
comportam acolhimento.

Conforme relatado, a embargante afirma que a decisão colegiada padece de omissão e contradição, porquanto, a partir da interposição autônoma e apartada aos presentes autos eletrônicos, de outro recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que julgou o agravo de instrumento, considerou configurada a preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade do simultâneo agravo interno que foi adequadamente interposto nos presentes autos.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos que culminaram na inadmissibilidade do agravo interno interposto nos presentes autos eletrônicos. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos que verificaram a interposição dúplice e simultânea de dois agravos internos contra a decisão monocrática que havia julgado o agravo de instrumento.

Confira-se os trechos do acórdão embargado que tratam do pontos levantados nos aclaratórios:

“Analisando os autos, destaco que contra a decisão monocrática de (
Id. 10418101 pag. 1/3)
, constante do processo nº
0803267-14.2022.8.14.0000,
o Recorrente interpôs 2 (dois) recursos de agravo interno, o primeiro distribuído (às 18:44h do dia 23/08/2022) em autos apartados
nº 0811861-17.2022.8.14.0000
, o outro agravo interno, nestes autos (às 11:45h do dia 30/08/2022).

Com efeito, é cediço o entendimento acerca da inadmissibilidade da interposição de 2 (dois) recursos contra a mesma decisão, em razão do que dispõe o princípio da unirrecorribilidade, bem como pela preclusão consumativa que atinge o segundo recurso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente.

1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são
o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada
, o que evidencia a sua inadmissão.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1671658 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em DJe 12/02/2021)

[...]”

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou do juízo de inadmissibilidade do agravo interno interposto nos presentes autos, uma vez que a parte agravante, ora embargante, já havia manejado outro recurso de agravo interno, em autos eletrônicos autônomos (Processo nº. 0811861-17.2022.8.14.0000), contra a mesma decisão proferida no presente autos de agravo de instrumento.

O simples fato de se considerar impróprio o peticionamento de agravo interno de forma apartada dos autos em que a decisão monocrática do relator foi proferida constitui mera irregularidade formal, que não desconstitui ou descaracteriza a verdadeira e genuína vontade do recorrente, o que resulta, dessa forma, na configuração da preclusão consumativa, até mesmo porque eventual provimento do recurso apartado poderia ter implicado a reforma da decisão monocrática proferida nos presentes autos.

Tem-se, portanto, que intenção da embargante é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão ou contradição.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA., 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025